Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. NÃO CABIMENTO. FACULDADE CONFERIDA À PRÓPRIA PARTE INTERESSADA DE REALIZAR CONSULTA DIRETA AO ALUDIDO SISTEMA EM SÍTIO ELETRÔNICO, MEDIANTE O PAGAMENTO DE ENCARGO. ONERAÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO PELO CADASTRAMENTO DOS DADOS E CUSTOS DECORRENTES DA

ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado.

2. Havendo a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada por meio da internet, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. Sob tal perspectiva, não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização.

3. Assim, somente ordens de indisponibilidade, previstas legalmente, podem ser inseridas no sistema eletrônico de que se cogita, não se cuidando de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença.

4. Recurso desprovido.